Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. CASA NOTURNA. AGRESSÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
1. Em conformidade com a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser apreciada com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com os elementos probatórios coligidos, não se pode afirmar com segurança que a autora tenha se comportado inadequadamente, razão de ter sido retirada à força do recinto do estabelecimento e sofrido agressões físicas.
2. Conforme se depreende dos art. 7o e 14, do CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade física e psicológica etc.
4. A violação à integridade física da pessoa humana, sem causa que a justifique, ausente ainda comprovação de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, configura dano moral indenizável solidariamente pelos integrantes da cadeia de fornecedores
5. O valor da indenização pecuniária fixado é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais da autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, de maneira que não comporta redução.
6. Negou-se provimento aos recursos.